Tribunal: TJSP
Processo: 1500024-16.2020.8.26.0466
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Recurso em sentido estrito - Homicídio duplamente qualificado e furto simples (artigos 121, § 2o, incisos II e IV, e 155, "caput", ambos do Código Penal) – Recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia - Julgamento que não pode ser subtraído do Egrégio Tribunal do Júri (juízo constitucional), em razão da prova produzida nas duas fases da persecução penal e pelo fato da pronúncia se

Ementa:
Recurso em sentido estrito - Homicídio duplamente qualificado e furto simples (artigos 121, § 2o, incisos II e IV, e 155, "caput", ambos do Código Penal) – Recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia - Julgamento que não pode ser subtraído do Egrégio Tribunal do Júri (juízo constitucional), em razão da prova produzida nas duas fases da persecução penal e pelo fato da pronúncia se satisfazer com mero juízo de admissibilidade da acusação – Crime conexo segue a sorte do crime doloso contra a vida, não se imiscuindo sobre os indícios de autoria ou prova da materialidade – RECURSO IMPROVIDO.